Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022498-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA MOURA - CPF: 334.951.878-80 (AGRAVANTE), LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.414.271-23 (AGRAVADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido autônomo de suspensão da execução de contrato de prestação de serviços advocatícios, reiterando fundamentos anteriormente expostos no indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido de suspensão de execução, já indeferido e estabilizado pela preclusão consumativa, diante da ausência de fato novo.

III. Razões de decidir

A reiteração do pedido autônomo de suspensão da execução, com os mesmos fundamentos anteriormente já analisados e indeferidos, configura hipótese de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

Não havendo fato novo ou demonstração de qualquer vício processual, mostra-se incabível rediscutir a matéria por requerimento incidental.

A decisão agravada limitou-se a reafirmar fundamentos já estabelecidos anteriormente, sem inovação, motivo pelo qual não se pode admitir a devolutividade ampla do agravo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a reiteração de pedido de suspensão de execução já indeferido em sede própria, quando ausente fato novo. 2. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita e não admite conhecimento de matérias não apreciadas na decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 919, §1º, 1.003, §5º, e 1.015, X.

STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2021; TJMT, RAI nº 1009774-25.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021; TJMT, RAI nº 1006620-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Gislaine Cristina Moura, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1014872-62.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido autônomo de suspensão da execução, formulado pela executada, ora agravante, com base nas mesmas razões que fundamentaram o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução anteriormente opostos.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o contrato de honorários advocatícios objeto da execução é ineficaz como título executivo extrajudicial, porquanto o agravado não teria prestado os serviços jurídicos contratados, deixando inclusive de se habilitar nos autos do processo criminal para o qual foi contratado, caracterizando inadimplemento contratual e enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que a cláusula contratual que impõe o pagamento integral dos honorários mesmo sem a efetiva prestação dos serviços é abusiva e desproporcional, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, bem como o disposto no art. 476 do CC, que consagra a
exceptio non adimpleti contractus
. Assevera que a penhora realizada no feito executivo é ilegal e desproporcional, comprometendo sua subsistência e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio das contas bancárias, declarando extinto o Processo de execução nº 014872-62.2021.8.11.0041, diante da ausência de liquidez do título.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido. (id. 301681852).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado
a quo
(id. 307143475),

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Leandro Fraga Oliveira Ribeiro ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Gislaine Cristina Moura, objetivando a satisfação de crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes em 31.05.2019, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 10.979,78 (dez mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).

A executada apresentou embargos à execução, registrados sob o nº 1066021-92.2024.8.11.0041, nos quais requereu a concessão de efeito suspensivo à execução, sob alegação de inexistência de prestação dos serviços contratados e, por conseguinte, de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

O douto Magistrado
a quo
, em 26.11.2024, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito invocado, uma vez que a inadimplência da executada foi imediata, a cláusula contratual previa a cobrança integral em caso de descumprimento, e não houve impugnação dessa cláusula, tampouco prova de ausência da prestação dos serviços antes da rescisão.

Contra essa decisão, não adveio qualquer recurso.

Posteriormente, no dia 06.03.2025, a executada apresentou pedido de “chamamento do feito à ordem”, ainda no bojo dos embargos à execução, reiterando o pleito de efeito suspensivo à ação principal, o qual foi rejeitado pelo juízo de origem, ao fundamento de que o pedido se tratava de reiteração indevida de matéria já decidida, sendo incabível a rediscussão por via de requerimento incidental, e que, à míngua de vício processual, o “chamamento à ordem” não se mostrava adequado.

Por outro lado, a executada também apresentou novo pedido de suspensão da execução, agora no bojo do processo principal (feito executivo nº 1014872-62.2021.8.11.0041), pleiteando o sobrestamento da marcha executiva até o julgamento final dos embargos, bem como a desconstituição da penhora e de valores eventualmente bloqueados.

O d. Magistrado indeferiu o pedido, pelas mesmas razões decliandas na decisão proferida nos embargos à execução (decisão – id. 192940392).

Contra essa decisão, se insurge a executada/agravante, alegando, em suma, que a execução deve ser suspensa diante da impugnação substancial ao título, fundada na ausência de contraprestação dos serviços advocatícios, na cláusula supostamente abusiva de cobrança integral e na possibilidade de ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do exequente.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, inclusive com desbloqueio das contas bancárias, declarando extinto o Processo de execução nº 014872-62.2021.8.11.0041, diante da ausência de liquidez do título.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido incidental de suspensão da execução, com base nas mesmas razões que fundamentaram o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução anteriormente opostos.

Dito isso, analisando detidamente a questão, verifica-se que os elementos constantes dos autos demonstram que a agravante, oportunamente, ajuizou os embargos à execução e requereu a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

O pedido foi indeferido em decisão proferida em 26.11.2024, que reconheceu a ausência de probabilidade do direito, diante do inadimplemento contratual desde a primeira parcela e a inexistência de prova idônea de ausência de prestação do serviço jurídico contratado.

A propósito, assim destacou o d. magistrado ao indeferir o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução n.º

1066021-92.2024.8.11.0041:

“
Após análise dos documentos apresentados nos autos e na ação executiva, não verifico a probabilidade do direito da parte Embargante quanto à existência de inadimplemento recíproco. Isso porque se trata, na origem, de contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual estipulou como honorários contratuais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), parcelados em 16 (dezesseis) vezes, bem como parcela mensal de R$ 100,00 (cem reais) a título de acompanhamento processual (Id. 175751395).

Contudo, consta na notificação de rescisão contratual, datada de 09/03/2020, que desde a primeira parcela do acordo, com vencimento em 07/2019, houve o inadimplemento pela Embargante, que não cumpriu com suas obrigações contratuais (Id. 54338553). Fato não impugnado pela Embargante na presente ação.

Nesse sentido, conforme o teor do instrumento contratual firmado entre as partes, previsto na cláusula 5ª, intitulada “Da Rescisão”, a falta de pagamento dos honorários contratuais permite a rescisão do contrato, ficando o contratante obrigado a realizar o pagamento integral dos valores pactuados (Id. 175751395). A cláusula não foi objeto de impugnação pela Embargante.

(...)

Dessa forma, nesta fase preliminar, não verifico a presença de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito defendido nos embargos à execução. Isso porque a única inadimplência inequívoca até o presente estágio processual é da própria Embargante.
” (id. 176667672).

Contra tal decisão, a parte não interpôs agravo de instrumento, nos moldes previstos no art. 1.015, inciso X, c/c o art. 1.003, §5º, ambos do CPC, tendo operado, portanto, a
preclusão consumativa
.

Não obstante, a executada ainda intentou, posteriormente (06.03.2025), o denominado “chamamento do feito à ordem” no bojo dos embargos, que foi indeferido pelo juízo da execução justamente por configurar reiteração indevida de matéria já decidida, sem fato novo ou vício a justificar retratação.

Diante da negativa nos embargos à execução, a parte então reiterou o mesmo pedido de suspensão da execução, agora nos autos principais (Execução nº 1014872-62.2021.8.11.0041), que também foi indeferido por decisão de 23.06.2025, reiterando os fundamentos anteriormente adotados.

Contra esta última decisão é que se insurge a agravante, insistindo nos mesmos fundamentos que foram objeto da primeira decisão proferida nos embargos, o que, de forma evidente, configura tentativa de rediscussão oblíqua de matéria preclusa, a qual não mais pode ser conhecida por esta instância.

É de se destacar que o sistema recursal brasileiro veda a utilização de vias processuais alternativas com o fim de rediscutir decisão interlocutória já estabilizada pela ausência de recurso próprio. Trata-se de consectário lógico dos princípios da preclusão, da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'
' (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno.

3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp: 1842557/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021,
– negritei)

Deste modo, não se admite a reiteração de pedido de efeito suspensivo em autos distintos, quando já indeferido em sede própria e não impugnado por agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, mormente considerando que a recorrente não trouxe qualquer elemento novo, limitando-se a sustentar os mesmos argumentos do mérito dos embargos à execução. Ademais, a decisão agravada não inovou quanto aos fundamentos, limitando-se a reafirmar a higidez formal do título executivo e a ausência dos requisitos legais para suspensão do feito executivo.

Ainda que assim não fosse, as demais matérias de insurgência recursal, tais como inadimplemento contratual, enriquecimento sem causa e reconhecimento da teoria da
exceptio non adimplenti contractus
, não foram apreciadas na decisão agravada, vez que se trata discussão a ser analisada no mérito dos embargos à execução. Logo, evidente não podem ser apreciadas, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem, implicando em supressão de instância. Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS – MATERIA A SER APRECIADA NOS EMBARGOS - PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 100 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC, a regra é que os embargos à execução não terão efeitos suspensivos. Sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pela parte, prossegue a execução.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O executado não se pode obstar a penhora, em razão da inexpressividade frente ao valor total da dívida, devendo o valor ser utilizado para amortizar a dívida.

O CPC estabelece o tempo oportuno para a parte contrária impugnar concessão de gratuidade da justiça do exequente, ocasionado a preclusão, se feita extemporaneamente.
” (RAI n.º 1009774-25.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.10.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025